Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Como usualmente acontece em ações desse tipo, os alimentos provisórios são fixados à luz do espelho fático e do caderno probatório apresentado pela parte autora. O contraditório é facultado ao réu na forma diferida ou a posteriori. Logo, não há que se qualificar de “arbitrária” a r. decisão tampouco há qualquer erro de procedimento na ação originária, pois, uma vez presentes os requisitos da plausibilidade do direito e perigo na demora, de rigor a concessão da medida liminar para a concessão de alimentos provisórios, nos termos da lei.
3. O arbitramento da obrigação alimentar deve observar ao disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Os elementos iniciais, em análise própria ao presente estágio de cognição, não se mostram suficientes para evidenciar o risco de prejuízo à subsistência do alimentante ou incompatibilidade com as suas atuais possibilidades.
5. Reafirmada a compreensão jurisprudencial no sentido de que ato voluntário do alimentante de contrair empréstimo não pode ser considerado na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos. Ao se excluir as parcelas de empréstimo consignado da base de cálculo, seria o mesmo que permitir que o alimentante, a seu arbítrio, reduza a obrigação alimentar, de natureza preferencial.
6. Diante dos elementos constantes dos autos, depreende-se, em sede de cognição não exauriente, que a minoração pretendida depende de uma maior dilação probatória, sendo adequada a manutenção do percentual fixado pelo ilustre Juízo a quo.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.